Tribunal: TJBA
Processo: 8020186-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020186-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOAQUIM DAMACENO SANTOS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE ATHAYDE DA SILVA, ESTAINER BRAGA ADVINCOLA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: DALVO ANTONIO MENDES e outros

Advogado(s)
:
PABLO DE JESUS MACEDO, LOURIVAL ROSA DE FREITAS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Joaquim Damaceno Santos contra acórdão proferido no Agravo de Instrumento n.º 8020186-19.2025.8.05.0000, alegando omissão quanto à análise da perda superveniente do objeto recursal, diante da reforma integral da decisão agravada pelo Juízo de origem, que determinou o desbloqueio da matrícula n.º 1.169 do CRI de Seabra/BA, substituindo o bloqueio por simples anotação da existência da ação. O pedido recursal visa o reconhecimento da omissão e a declaração de prejuízo do agravo, por ausência superveniente de interesse de agir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a tese de perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, em razão da reforma integral da decisão agravada pelo juízo a quo, conforme dispõe o art. 1.018, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração têm cabimento apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, destinando-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não podendo ser utilizados como meio de rediscutir matéria já apreciada.

A omissão resta configurada quando o acórdão deixa de enfrentar tese relevante e capaz de alterar o resultado do julgamento, notadamente quando se trata de matéria de ordem pública, como a perda superveniente do objeto recursal.

O art. 1.018, § 1º, do CPC estabelece que o agravo de instrumento perde o objeto se o juízo de origem, em juízo de retratação, reformar integralmente a decisão agravada.

No caso, o Juízo de primeiro grau revogou expressamente a decisão que determinava o bloqueio da matrícula, substituindo-a pelo mero registro da existência da ação, o que satisfez integralmente a pretensão recursal e, portanto, extinguiu o interesse recursal.

O julgamento de mérito de um recurso que se tornou prejudicado configura erro de procedimento (error in procedendo), impondo-se a correção mediante acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para declarar o agravo de instrumento prejudicado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes. Agravo de Instrumento declarado prejudicado.

Tese de julgamento:

A omissão em acórdão quanto à análise da perda superveniente do objeto do agravo de instrumento enseja o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício.

A reforma integral da decisão agravada pelo juízo de origem, nos termos do art. 1.018, § 1º, do CPC, acarreta a perda do objeto e o desaparecimento do interesse recursal.

O julgamento de mérito de recurso prejudicado configura erro de procedimento e deve ser corrigido mediante embargos de declaração com efeitos modificativos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.018, § 1º; 1.022, I, II e III; 489, § 1º, IV; 932, III.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração

de n.º
8020186-19.2025.8.05.0000
em que figuram como Embargante e Embargado, respectivamente,
JOAQUIM DAMACENO SANTOS
e
DALVO ANTONIO MENDES e OUTR
A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível em
ACOLHER

os aclaratórios, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA